Tribunal: TJPA
Processo: 0800501-43.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800501-43.2023.8.14.0035

APELANTE: IDEILSON PIMENTEL VENANCIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO
. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES DE MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS DE FORMA INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES. ATENUANTE PELA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 PELA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas;

2.

Tese de usuário de drogas não configurada, tornando-se comum o acusado negar a prática do comercio de drogas alegando ser usuário;

3.

Dosimetria da pena: motivos, circunstâncias e consequências do crime valorados de forma inidônea, devendo ser neutralizados;

4.

Não cabe a aplicação da circunstância atenuante pela menoridade relativa, pois o réu já era maior de 21 (vinte e um) anos na data do fato;

5.

Uma vez que a quantidade e natureza do crime foram utilizadas para aumentar a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, não poderão novamente ser utilizadas para modular a fração da redução e impedir a aplicação da benesse do § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06;

6.

Recurso conhecido e no mérito, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHEÇER do presente recurso E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0800501-43.2023.8.14.0035

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

APELANTE: IDEILSON PIMENTEL VENÂNCIO

DEFENSOR PÚBLICO: HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por
IDEILSON PIMENTEL VENÂNCIO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou a
pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 312 (trezentos e doze reais) dias-multa pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da (tráfico de drogas na modalidade ter em depósito) Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B, da Lei n.º 8.069/1990 (corrupção de menores).

A denúncia foi recebida na data de 5 de junho de 2023.

Em suas
razões recursais
(16/08/2023) o recorrente
pretende
pela absolvição por insuficiência de provas e/ou negativa de autoria ou a desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei de Drogas, o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena, prevista no § 4.º do art. 33, da LD em sua fração máxima (2/3), bem como, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, e, consequentemente, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em sede de
contrarrazões
(11/09/2023), o Ministério Público rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento do apelo e no mérito, pelo não provimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou (20/09/2023) pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, reconhecendo o benefício do artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 com a incidência da fração máxima redutora.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU DESCLASSIFIÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA.

Aduz a defesa do recorrente Ideilson Pimentel Venâncio a insuficiência probatória para fins condenatórios e/ou negativa de autoria, pugnando pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, quando
policiais militares estavam em ronda quando avistaram o recorrente e um companheiro. Aos avistarem os policiais, o recorrente e seu companheiro jogaram um objeto no chão que descobriram tratar-se de substância entorpecente. A materialidade está comprovada, conforme Auto de Apreensão e Apresentação (Id n.º 15999533, pág.12) e Laudo Toxicológico Definitivo (Id n.º 15999628, pág. 146). Trata-se de 11 (onze) papelotes com substância petrificada/granulada pesando 8,02g (oito gramas e vinte miligramas) conhecida como cocaína.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas o testemunho policial prestado em Juízo, forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

A
testemunha de acusação,
SD/PM Daniel de Sousa Guedes que realizou o flagrante foi conciso em seu depoimento em Juízo. Em seu depoimento prestado em juízo, Daniel declarou:
“
(...) Que em ronda comum avistamos o réu, no caso vulgo Boneco, como nos conhecemos, e o parceiro dele, e ao avistaram eles jogaram um objeto que ensejou nossa abordagem; Que ao fazer a abordagem nos dois encontrei um valor em dinheiro e um celular, e nosso Comandante avistou no local, ao lado dele no caso, dois tubos, um deles vaziou e o outro com 11 petecas, e um punhal; Que não recorda a natureza da droga; Que o amigo dele era menor de idade, que no momento da abordagem estavam juntos; Que na delegacia puxaram a idade dele;”
trecho extraído da mídia de disco.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha SGT/PM Francisco Eduardo Branches, que declarou:
“
(...) Que estavam fazendo ronda no bairro São Francisco, quando se aproximamos próximo dali da rua 1 de maio, avistamos duas pessoas no canto, bem ali na esquina, quando eles viram a viatura eles saíram, que a gente fez a abordagem e a revista, foi encontrado com eles um valor em dinheiro e as proximidades foi encontrado um punhal e dois recipientes um vazio e o outro cheio, com peteca de oxi; Que não recorda a quantidade; Que viu um brilho, ai fizemos a abordagem, que daí fomos procurar, que não tinha nenhum tipo de mato; Que creia o que brilhou foi o punhal (...)”

Não houve testemunhas de defesa.

Assim, mesmo que a defesa técnica tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, o auto de apresentação e apreensão e laudo toxicológico definitivo juntado aos autos.

Ouvido em seu interrogatório, o recorrente negou a autoria do delito, afirmando que é apenas usuário de maconha.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pelo Apelante, não há nos autos qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o recorrente, o depoimento deles não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder dos insurgentes não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, sua conduta, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a quantidade de entorpecentes apreendidos demonstra que a intenção era mesmo de venda. Estes objetos confirmam a materialidade do crime, que está comprovada, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico Definitivo juntado aos autos.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelos apelantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2. DOSIMETRIA DA PENA: DA REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setencentos e cinquenta) dias-multa, e erro na valoração negativa das circunstâncias judiciais de motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime.

Analisando essas circunstâncias:

“os motivos, as circunstâncias e as consequências não podem ser consideradas normais a espécie, pois a quantidade de droga fracionada é perniciosa a saúde dos munícipes, abalando a saúde pública e trazendo prejuízos também ao Estado.”

Estes vetores
não serão valorados
, pois
as justificativas apresentadas são inidôneas, já tendo sido enfrentada no REsp n.º
1.741.697 – PA, cujo relator Ministro José Mucci que, em decisão monocrática, julgou nestes termos:

“(...)

As
consequências do crime
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática - de outros crimes e da desestruturação familiar.

(...)

No caso, da leitura do édito condenatório e do acórdão combatido tem-se que o aumento da sanção básica do delito teve por base elementares dos tipos penais violados, quando considerou desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências da conduta criminosa do paciente, já que não há como se considerar negativa a primeira com espeque tão somente nos "ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio", pois estes já foram já aferidos pelo legislador para estabelecer as penas mínima e máxima em abstrato para o crime; o lucro fácil é igualmente inerente à atividade ilícita em questão, assim como o perigo à saúde pública e a desestruturação familiar com a venda de entorpecentes, não sendo, portanto, tais argumentos idôneos a justificar a elevação da sanção na primeira etapa da dosimetria.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, § 4º, II e III, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, dá-se provimento ao agravo regimental, para prover parcialmente o recurso especial, e reduzir a pena-base aplicada a cada um dos recorrentes pelo crime do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006 ao patamar mínimo legal, nos termos acima expostos.

(STJ - AgRg no REsp: 1741697 PA 2018/0117601-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 17/09/2018)

Tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram neutralizadas, a pena-base será redefinida pelo piso, que estabeleço em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, a defesa requer seja reconhecida e aplicada em favor do recorrente a atenuante da menoridade relativa, porém, a pena intermediária não será modificada, uma vez que o apelante nasceu na data de 18/01/2022 e a data dos fatos ocorreu no dia 09/04/2023.

No que tange à terceira fase, de fato não existe causa de aumento de pena. Sobre a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, o Magistrado
a quo
concedeu o redutor somente em 1/3 utilizando como fundamento a quantidade de drogas aprendida com o recorrente.

Não obstante, a quantidade e natureza da droga já foi utilizada para acentuar a pena-base, de modo que seria inviável legalmente a utilização desse fundamento para definição da fração referente ao privilégio.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E E QUALIDADE DA DROGA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE. DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRIVILÉGIO. PATAMAR MÁXIMO. CABIMENTO. I - Esta Corte Superior, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (ARE 666.334/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014), pacificou entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas, concomitantemente, na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. Na espécie, o eg. Tribunal de origem considerou a qualidade e a quantidade das drogas apreendidas apenas na terceira fase da dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal. II - Para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição. III - In casu, a eg. Corte a quo considerou a natureza - cocaína - e a quantidade da droga apreendida - 13,98 gramas - para afastar fixar a causa especial de diminuição de pena em 1/6, existindo desproporcionalidade. IV - A pequena quantidade de droga apreendida, aliada à inexistência de circunstância judicial desfavorável, autoriza a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo (2/3). Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1797097 AM 2019/0047420-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019)

Assim, uma vez aplicada o redutor em seu patamar máximo, 2/3, fixo a pena definitiva pelo crime de tráfico de drogas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A pena definitiva aplicada ao recorrente pela condenação pelo crime de corrupção de menores foi fixada em 01 (um) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Reconhecendo o concurso material de crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores e somando-as, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 178 (cento e setenta e oito dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime aberto, que substituo por duas penas restritivas de direitos, a ser fixada, a ser aplicada oportunamente pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para redefinir a pena concreta e definitiva em
2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 178 (cento e setenta e oito dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos,
a ser cumprida inicialmente no regime aberto, que substituo por duas penas restritivas de direitos,
a ser fixada e aplicada oportunamente pelo Juízo da Execução Penal
, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024